Tribunal: TJSP
Processo: 2045662-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade processual pretendida. Possibilidade. Presunção de insuficiência econômica para fazer frente aos custos do processo, quando se tratar de pedido formulado por pessoa física. Qualificação dessa parte que, por sua vez, é sugestiva da situação econômica afirmada. Necessidade de garantia do acesso às vias jurisdicionais. Denegação do benefício em primeiro grau.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade processual pretendida. Possibilidade. Presunção de insuficiência econômica para fazer frente aos custos do processo, quando se tratar de pedido formulado por pessoa física. Qualificação dessa parte que, por sua vez, é sugestiva da situação econômica afirmada. Necessidade de garantia do acesso às vias jurisdicionais. Denegação do benefício em primeiro grau. Insubsistência de tal alvitre. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045662-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante NOEMIA DE
JESUS SILVA, são agravados EDILAINE CRISTINA DA SILVA e SÉRGIO REIS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045662-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44.170
2
Voto no 44.170
Agravo de Instrumento no 2045662-55.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Noemia de Jesus Silva
Agravados: Edilaine Cristina da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Gratuidade
processual
pretendida. Possibilidade. Presunção de insuficiência econômica
para fazer frente aos custos do processo, quando se tratar de
pedido formulado por pessoa física. Qualificação dessa parte que,
por sua vez, é sugestiva da situação econômica afirmada.
Necessidade de garantia do acesso às vias jurisdicionais.
Denegação do benefício em primeiro grau. Insubsistência de tal
alvitre. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autora, o qual foi tirado dos autos do processo
de ação de reintegração de posse de imóvel.

Busca a agravante a reforma da decisão
denegatória de seu requerimento de outorga da
gratuidade processual, o que faz sob o fundamento de
que os proventos de aposentadoria que recebe não lhe
possibilitam
arcar
com
as
custas
e
despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento. Ademais,
faz jus ao benefício como pessoa natural mediante
simples afirmação desse fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045662-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44.170
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A
concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita àquele que não tem condições de arcar com
as custas e despesas processuais constitui um dos
instrumentos de garantia da efetividade do direito
de acesso à justiça e, pelo novo Código de Processo
Civil, para merecê-los é bastante a afirmação dessa
impossibilidade quando se tratar de pessoa natural.
O que a lei desejou foi não criar
obstáculos ao que busca a prestação jurisdicional,
em homenagem à cidadania tal como é concebida
modernamente.

Aliás, essa orientação do novo Código de
Processo Civil está em consonância com o espírito
que orienta o serviço do Estado na função de prestar
a jurisdição. Conforme decidido em v. acórdão
editado
no
agravo
de
instrumento
n.
2037941-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045662-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44.170
4
96.2013.8.26.0000,
desta
23a.
Câmara,
relator
Desembargador J. B. FRANCO DE GODOI, o instituto em
causa, qual seja, a gratuidade processual, deve ser
entendido hoje dentro de uma visão mais alargada da
que é tradicional.
Enfim, o direito de acesso à justiça por
aqueles que não têm condições de suportar os custos
da ação judicial é garantido constitucionalmente e,
se
no
passado
isso
significava
apenas
a
possibilidade de a pessoa de propor ou contestar uma
ação, e a pobreza não era preocupação do Estado,
hoje abrange também um cuidado inafastável deste de
garantir uma igualdade efetiva aos cidadãos, o que
significa assegurar os meios de ter acesso à
jurisdição e de poder vê-la exercida na sua
plenitude.
A própria qualificação de aposentada do
agravante, já é indicativa de que ele é pessoa de
poucos recursos financeiros, portanto reforçando
irrefutavelmente
a
presunção
legal
de
impossibilidade de fazer frente aos custos do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045662-55.2020.8.26.0000 -Voto no 44.170
5
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator